Tribunal: TJSP
Processo: 2111459-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência. Requisitos para apresentação da exceção atendidos. Patente erro de cálculo da exequente e incorreção do critério para abatimento e correção de parte do débito. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000963970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2111459-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUTORA OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado
MISHCON DE REYA LLP.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111459-75.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2111459-75.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 39a Vara Cível
Juiz de Direito Dr.a Juliana Pitelli da Guia
Agravante: Construtora OAS S/A
Agravado: MISHCON DE REYA LLP
Voto no 23685
Agravo de instrumento Ação de execução fundada em título
executivo extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. Insurgência. Requisitos para apresentação da
exceção atendidos. Patente erro de cálculo da exequente e
incorreção do critério para abatimento e correção de parte do
débito. Recurso provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução fundada em
título executivo extrajudicial movida por MISHCON DE REYA LLP, em
relação
a
CONSTRUTORA
OAS
LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela
executada.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, o recebimento da exceção.
O recurso é tempestivo e foi preparado (f. 42/43).
É o relatório.
Na inicial da execução, a exequente apresentou os valores
das seis parcelas de honorários advocatícios que lhe são devidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2111459-75.2020.8.26.0000 - Voto no
3
executada, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de
1%
ao
mês,
com
valores
de
R$
28.284,60
cada,
vencidas
sucessivamente de outubro de 2018 a março de 2019, e deduziu, da
soma das parcelas, o valor pago parcial pela executada em dezembro de
2018 .
A executada apresentou exceção de pré-executividade
alegando que a soma das parcelas feita pela exequente, que resultou na
quantia de R$ 190.092,92, está incorreta e o valor parcial que pagou
deve ser deduzido em dezembro de 2018, devendo o saldo ser corrigido
e acrescido de juros a partir de então.
A decisão agravada, entendendo que a exceção de pré-
executividade não cabe no presente caso, rejeitou-a.
O agravo prospera.
A exceção de pré-executividade constitui incidente em que
podem ser arguidas matérias de ordem pública que impliquem nulidade
da execução, cognoscíveis de ofício pelo julgado, ou que não demandem
provas.
O erro de cálculo na soma das seis parcelas indicadas
pela exequente é aparente e a incorreção da dedução do valor da quantia
paga parcialmente somente do valor da soma total, com a incidência de
correção monetária e juros em período que não mais incidiriam, também.
Assim, a exceção pode ser conhecida e será processada
no juízo a quo, podendo as partes se manifestarem sobre os cálculos.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica